Tribunal: TRF3
Processo: 5012854-12.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
1005/1006)

5012854-12.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 30/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5012854-12.2024.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MORALES BLANCO NETO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JOSE LUIS RIGAMONTI - SP394385-A

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE RE: RODOLFO CESAR BEVILACQUA - SP146812-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM CURSO TECNOLÓGICO RECONHECIDO. PORTARIA SERES/MEC No 63/2025. RECONHECIMENTO DO CURSO EM DATA POSTERIOR AO ATO COATOR. INEXIGIBILIDADE DO REQUISITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão em mandado de segurança que discutiu a legalidade da exigência, por conselho profissional, de comprovação de graduação tecnológica em Despachante Documentalista para fins de inscrição profissional. O embargante sustenta que o curso somente foi reconhecido pelo MEC por meio da Portaria SERES/MEC no 63/2025, publicada em 13/02/2025, data posterior ao ato coator e ao ajuizamento do mandado de segurança, ocorrido em 20/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se poderia ser exigida a comprovação de graduação tecnológica em curso reconhecido para inscrição no conselho profissional em momento anterior ao reconhecimento do referido curso pelo MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.602/2002, que instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Despachantes Documentalistas, não estabelecia requisitos para o registro profissional, motivo pelo qual a jurisprudência consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de criação de exigências não previstas em lei.

A Lei no 14.282/2021 passou a prever, em seu art. 5o, a exigência de graduação em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei.

O reconhecimento do curso superior de Despachante Documentalista ocorreu apenas com a edição da Portaria SERES/MEC no 63/2025, publicada em 13/02/2025, cuja vigência se iniciou na mesma data.

Não se mostra exigível a comprovação de graduação em curso tecnológico reconhecido quando o ato coator e a impetração do mandado de segurança ocorreram em momento anterior ao reconhecimento do curso pelo MEC.

A exigência de diploma específico, curso de qualificação ou providência similar antes da vigência do ato normativo que reconheceu o curso viola o princípio da legalidade previsto no art. 5o, XIII, da Constituição Federal.

Demonstrada a liquidez e certeza do direito invocado, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Remessa oficial desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 10.602/2002; Lei no 14.282/2021, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv 5023666-16.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Leila Paiva, 4a Turma, j. 19.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5012854-12.2024.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MORALES BLANCO NETO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JOSE LUIS RIGAMONTI - SP394385-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: RODOLFO CESAR BEVILACQUA - SP146812-A

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos por MARCO AURELIO MORALES BLANCO NETO contra acórdão desta 6a Turma que, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial para reformar a sentença e denegar a segurança.

O acórdão está assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL TECNOLÓGICO. LEI N. 10.602/2002. LEI N. 14.282/2021. EXISTÊNCIA DE CURSO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. REMESSA OFICIAL PROVIDA.

1. A liberdade de exercício profissional é a regra geral estabelecida pela Constituição Federal de 1998, nos termos do art. 5o, XIII.

2. É certo que essa garantia de liberdade comporta alguma limitação pelo legislador infraconstitucional. O STF tem firme posicionamento quanto à necessidade de atuação legislativa para tal finalidade - impor restrições ou limitações ao exercício profissional -, sendo indispensável observar os critérios de adequação e razoabilidade.

3. A Lei n. 10.602/2002 instituiu o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil (CFDD) e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas dos Estados e do Distrito Federal (CRDD). Esse diploma normativo não previa a necessidade de inscrição do interessado no conselho profissional, tampouco trouxe regras específicas acerca da atividade.

4. Posteriormente, foi editada a Lei n. 14.282/2021, que regulamenta o exercício da profissão. Se o interessado pretende atuar como despachante documentalista, é necessário demonstrar que preenche os requisitos estabelecidos, dentre os quais "ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei'.

5. O entendimento majoritário desta Corte era no sentido de autorizar o exercício da profissão - independentemente da apresentação do diploma - enquanto não houvesse curso específico disponível no mercado, reconhecido pelo Ministério da Educação.

6. Atualmente, há cinco cursos de despachante documentalista de nível superior oferecidos por instituições de ensino, conforme consulta ao cadastro do Ministério da Educação (https://capacitaemec.mec.gov.br/emec/nova). O curso da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA foi reconhecido pelo MEC por meio da Portaria SERES/MEC n. 63, de 12 de fevereiro de 2025.

7. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 20/05/2024, após o advento da Lei n. 14.282/2021, e que já existe curso reconhecido pelo MEC, o interessado deve cumprir os requisitos previstos no diploma legal, dentre os quais ser graduado como despachante documentalista.

8. Remessa oficial provida. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas na forma da lei.”

O embargante alega que o acórdão desconsiderou o fato de que a Portaria SERES/MEC n. 63/2025 - que reconheceu o curso de graduação para formação do despachante documentalista – entrou em vigor em 13 de fevereiro de 2025, após o ato coator praticado pelo conselho profissional. Como o mandado de segurança foi impetrado em 20 de maio de 2024, o curso não poderia configurar requisito para a inscrição no conselho. Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos (ID 347665596).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

O embargante alega que o acórdão desconsiderou o fato de que a Portaria SERES/MEC n. 63/2025 - que reconheceu o curso de graduação para formação do despachante documentalista – entrou em vigor em 13 de fevereiro de 2025, após o ato coator praticado pelo conselho profissional. Como o mandado de segurança foi impetrado em 20 de maio de 2024, o curso não poderia configurar requisito para a inscrição no conselho.

Penso que lhe assiste razão.

A Lei n. 10.602/2002, que instituiu o Conselho Federal e Regionais de Despachantes Documentalistas, não apresentava nenhum requisito para o registro dos seus profissionais, razão pela qual a jurisprudência pacificou-se no sentido de que não se podia estabelecer exigências não previstas no ordenamento jurídico.

Sobreveio, então, a edição da Lei n. 14.282/2021 que passou a estabelecer a exigência de graduação em nível tecnológico como despachante documentalista para o exercício da profissão, nos seguintes termos:

Art. 5o São condições para o exercício da profissão de despachante documentalista:

I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei;

II - ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei;

III - estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas.

Parágrafo único. O conselho regional dos despachantes documentalistas, em cumprimento ao inciso II deste artigo, expedirá a habilitação, respeitada a competência adquirida no curso de graduação tecnológica.

O MEC, por meio da Portaria SERES/MEC no 63/2025, publicada no DOU no dia 13.02.2025 (disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-seres/mec-n-63-de-12-de-fevereiro-de-2025-612365589) reconheceu o curso de Despachante Documentalista (Tecnólogo) do Centro Universitário Leonardo Da Vinci como de nível superior.

Cumpre pontuar que o art. 4o do referido ato normativo estabelece que sua vigência se dá a partir da data de sua publicação, a qual ocorreu em 13/02/2025.

Logo, não se mostra exigível a comprovação de graduação em nível tecnológico como despachante documentalista, em curso reconhecido, quando o ato coator praticado pelo Conselho Profissional ocorreu em data anterior a 13/02/2025, como se verifica na espécie.

Nesse sentido: RemNecCiv 5023666-16.2024.4.03.6100 Rel. Des. Fed. Leila Paiva - 4a Turma - j. 19/09/2025; Intimação via sistema DATA: 22/09/2025.

No caso, o exame dos autos demonstra que a impetração deste mandado de segurança data de 20/05/2024, portanto, muito antes de o curso de despachante documentalista em questão ter sido reconhecido pelo MEC, razão por que não poderia configurar requisito para a inscrição.

Naquela data, a exigência de 'Diploma SSP', realização de curso de qualificação ou qualquer outra providência similar feria o princípio da legalidade na forma do artigo 5o, inc. XIII, da CF, porquanto esses requisitos não estavam vigentes à época do ajuizamento deste mandamus.

Presentes, assim, a liquidez e certeza do direito invocado pelo impetrante na inicial.

A sentença não merece reforma, pois está em consonância com a lei e jurisprudência atinentes ao caso sob apreço.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes e nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM CURSO TECNOLÓGICO RECONHECIDO. PORTARIA SERES/MEC No 63/2025. RECONHECIMENTO DO CURSO EM DATA POSTERIOR AO ATO COATOR. INEXIGIBILIDADE DO REQUISITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão em mandado de segurança que discutiu a legalidade da exigência, por conselho profissional, de comprovação de graduação tecnológica em Despachante Documentalista para fins de inscrição profissional. O embargante sustenta que o curso somente foi reconhecido pelo MEC por meio da Portaria SERES/MEC no 63/2025, publicada em 13/02/2025, data posterior ao ato coator e ao ajuizamento do mandado de segurança, ocorrido em 20/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se poderia ser exigida a comprovação de graduação tecnológica em curso reconhecido para inscrição no conselho profissional em momento anterior ao reconhecimento do referido curso pelo MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.602/2002, que instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Despachantes Documentalistas, não estabelecia requisitos para o registro profissional, motivo pelo qual a jurisprudência consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de criação de exigências não previstas em lei.

A Lei no 14.282/2021 passou a prever, em seu art. 5o, a exigência de graduação em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei.

O reconhecimento do curso superior de Despachante Documentalista ocorreu apenas com a edição da Portaria SERES/MEC no 63/2025, publicada em 13/02/2025, cuja vigência se iniciou na mesma data.

Não se mostra exigível a comprovação de graduação em curso tecnológico reconhecido quando o ato coator e a impetração do mandado de segurança ocorreram em momento anterior ao reconhecimento do curso pelo MEC.

A exigência de diploma específico, curso de qualificação ou providência similar antes da vigência do ato normativo que reconheceu o curso viola o princípio da legalidade previsto no art. 5o, XIII, da Constituição Federal.

Demonstrada a liquidez e certeza do direito invocado, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Remessa oficial desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 10.602/2002; Lei no 14.282/2021, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv 5023666-16.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Leila Paiva, 4a Turma, j. 19.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes e negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão